Tribunal: TJPA
Processo: 0815430-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815430-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES LEAL HOLANDA TOME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815430-89.2023.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/AGRAVANTE: JAMES L. H. TOME & CIA LTDA – EPP; JAMES LEAL HOLANDA TOME e ARTUR HOLANDA TOME JUNIOR

EMBARGADO/AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. BLOQUEIO DE BENS DE SÓCIOS SEM PRÉVIO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DA DECISÃO ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa e sócios agravantes contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar bloqueio de bens determinado em cautelar fiscal. Alegam omissão quanto à necessidade de declarar expressamente a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), omissão quanto ao levantamento dos bloqueios SISBAJUD já efetivados, e contradição ao afastar honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de instauração do IDPJ implica a nulidade da decisão originária que determinou bloqueio de bens; (ii) estabelecer se é necessária a determinação expressa de levantamento dos bloqueios patrimoniais efetivados com base em decisão nula; (iii) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em decisão interlocutória que reconhece vício procedimental sem extinguir o mérito da cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) antes do bloqueio de bens de sócios configura vício procedimental insanável, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.775.269/PR), devendo ser declarada a nulidade da decisão de primeiro grau.

O reconhecimento de nulidade do ato decisório impõe, como efeito lógico e necessário, o levantamento imediato dos bloqueios patrimoniais dele decorrentes, o que deve ser determinado expressamente para garantir segurança jurídica.

Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em decisões interlocutórias que apenas reconhecem vício processual, sem extinção do processo ou resolução de mérito, conforme entendimento do STJ no REsp 1.845.598/RS.

A majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe prévia fixação no juízo de origem, o que não ocorreu no caso, inviabilizando a condenação em sede de agravo de instrumento.

A condenação em honorários deve ocorrer ao final do processo, pelo juízo de primeiro grau, considerando o conjunto da atuação processual e evitando decisões fragmentadas e insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica antes do bloqueio de bens de sócios impõe a nulidade da decisão que ordenou a constrição.

O reconhecimento de nulidade de decisão que impôs bloqueio patrimonial sem o devido processo exige a determinação expressa de levantamento dos atos constritivos realizados.

Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento que trata exclusivamente de questão procedimental, sem extinção do mérito.

A majoração de honorários recursais pressupõe prévia fixação no juízo de origem, sendo incabível quando inexistente essa base.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§1º e 11; 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.775.269/PR; STJ, REsp 1.845.598/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.06.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JAMES LEAL HOLANDA TOMÉ e JAMES L. H. TOMÉ & CIA LTDA contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto para afastar o bloqueio de bens decretado na origem.

Os embargantes sustentam a existência de vícios no julgado, especialmente no que se refere à omissão quanto à necessidade de declarar a nulidade da decisão de primeiro grau, que teria decretado o bloqueio de bens sem a instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), o que contrariaria os precedentes do STJ e da própria Turma julgadora.

Alegam ainda omissão quanto à necessidade de determinar expressamente o levantamento dos bloqueios SISBAJUD já efetivados, uma vez que a decisão embargada se limitou a reconhecer o vício procedimental, mas não adotou as medidas práticas e consequenciais para restaurar o status quo anterior ao ato judicial inválido.

Por fim, sustentam que a decisão foi contraditória ao afastar a condenação em honorários recursais sem justificar adequadamente a não aplicação do art. 85, §1º do CPC, sobretudo porque houve
integral provimento do recurso interposto
, ainda que a questão decidida não tenha extinto parcela do mérito.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando a inexistência de vício e a suficiência dos fundamentos constantes no acórdão embargado.

Alega que o provimento parcial do recurso não gera, necessariamente, a condenação em honorários recursais, sobretudo quando a questão decidida é de natureza processual e não envolve o mérito do crédito tributário. Por fim, sustenta que o levantamento de bloqueios é providência que pode ser postulada no juízo de origem.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Os embargos de declaração merecem acolhimento parcial.

Com efeito, o acórdão embargado deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer que a constrição patrimonial imposta na origem foi realizada sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ, o que configura vício procedimental insanável à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (v.g., REsp 1.775.269/PR).

Tal conclusão levou à cassação da decisão agravada, mas
faltou explicitação expressa quanto à nulidade do ato decisório e às medidas de consequência, especialmente o levantamento imediato dos bloqueios de bens já realizados
, o que gerou omissão relevante, passível de correção por meio dos presentes embargos.

Ao reconhecer a ausência de IDPJ e a irregularidade do bloqueio liminar realizado contra terceiros estranhos à CDA, o acórdão implicitamente reconheceu a nulidade da decisão singular de primeiro grau, que atuou além dos limites processuais previstos nos arts. 133 a 137 do CPC.

No entanto, para evitar dúvidas e garantir segurança jurídica, é necessário declarar
expressamente a nulidade da decisão de origem
e determinar o
levantamento imediato dos bloqueios de bens realizados com fundamento no ato inválido
.

Essa providência não representa inovação ou revisão de mérito, mas apenas a explicitação de efeitos jurídicos naturais da decisão proferida, que já reconheceu a ausência dos pressupostos legais da constrição.

Superada essa omissão, cumpre analisar a alegada contradição/omissão no acerca do cabimento dos honorários recursais com base no art. 85, §1º do CPC.

Após detida análise das razões recursais e do arcabouço normativo que rege a matéria, verifica-se que não assiste razão aos embargantes, inexistindo qualquer vício de omissão a ser sanado por esta via integrativa.

A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios em decisão de Agravo de Instrumento que, sem extinguir o processo ou excluir partes da lide, reconhece apenas um vício procedimental na cautelar fiscal originária.

De plano, é imperativo destacar que o sistema processual civil brasileiro, notadamente sob a égide do CPC/2015, estabelece hipóteses taxativas para a condenação em honorários sucumbenciais, as quais não se amoldam ao caso concreto.

Conforme se depreende da leitura do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, os honorários são devidos "na sentença, na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

No presente cenário, a decisão proferida por este Tribunal possui natureza eminentemente interlocutória, uma vez que não encerrou a fase de conhecimento, tampouco extinguiu a Medida Cautelar Fiscal em relação a qualquer dos requeridos.

O acórdão embargado limitou-se a reconhecer que o juízo de primeiro grau incorreu em erro de procedimento (
error in procedendo
) ao atingir o patrimônio dos sócios sem a observância do rito previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

Portanto, o que houve foi a determinação de que a responsabilidade das pessoas físicas seja apurada por meio do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mantendo-se íntegra a relação processual.

É entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual que, por si só, não enseja a condenação em honorários advocatícios.

A Corte Superior, ao julgar o REsp 1.845.598/RS, sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, fixou a tese de que "não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, por ausência de previsão legal".

Tal raciocínio aplica-se ao caso em tela, visto que o provimento do Agravo de Instrumento apenas restabeleceu a necessidade de processamento do incidente antes de qualquer medida executiva ou cautelar agressiva ao patrimônio dos sócios.

Admitir a fixação de honorários neste momento processual implicaria em inadmissível antecipação de uma verba que só será devida, se for o caso, ao final da demanda principal, após a análise exauriente do mérito e da responsabilidade tributária.

Ademais, deve-se considerar que o Tribunal expressamente consignou no acórdão que "não era o momento para discutir a regularidade do crédito tributário objeto da cautelar fiscal", focando-se estritamente na questão da legitimidade procedimental.

Sob a ótica do princípio da causalidade, ainda não é possível aferir quem deu causa à instauração do litígio de forma definitiva, uma vez que a pretensão cautelar da Fazenda Pública permanece viva e pendente de regular processamento.

Importa ressaltar, ainda, a inviabilidade de aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que trata da majoração de honorários em sede recursal.

De acordo com a tese firmada pelo STJ no
Tema Repetitivo 1.059
, a majoração dos honorários recursais pressupõe que tenha havido a fixação prévia de honorários na instância de origem, o que não ocorreu na decisão interlocutória que deferiu a liminar cautelar.

Inexistindo condenação em honorários no primeiro grau, não há base de cálculo sobre a qual este Tribunal possa exercer a majoração ou mesmo a fixação originária em sede de agravo que não põe fim ao processo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar não comporta condenação em honorários, salvo se a decisão agravada for terminativa para uma das partes, o que não se verifica aqui.

Os sócios agravantes continuam a figurar como requeridos no processo de origem, aguardando agora o processamento do incidente devido para exercerem seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Consequentemente, não houve a chamada "vitória definitiva" que autorizasse a imposição do ônus sucumbencial à Fazenda Estadual, mas tão somente o reconhecimento do direito a um processo devido.

A fixação de honorários em cada decisão interlocutória proferida ao longo do processo fragmentaria a condenação sucumbencial, gerando um cenário de insegurança jurídica e enriquecimento sem causa.

A verba honorária deve ser única e arbitrada pelo juízo singular ao proferir a sentença, ocasião em que o magistrado poderá avaliar o êxito de cada parte em toda a trajetória processual, inclusive considerando o trabalho realizado em sede recursal.

Em conclusão, os embargos merecem
acolhimento parcial
tão somente para declarar a nulidade da decisão de primeiro grau e determinar o levantamento dos bloqueios patrimoniais realizados com base em tal decisão,
rejeitando-se os demais pontos recursais
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
, nos termos acima indicados.

É o voto.

Belém(PA),assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026